Tribunal: TJMT
Processo: 0010478-49.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010478-49.2017.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO ROTILLI - CPF: 197.726.530-87 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), NAIR TEREZA ROTILLI - CPF: 449.510.000-91 (APELANTE), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), ANGELO ROTILLI - CPF: 197.726.530-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR TEREZA ROTILLI - CPF: 449.510.000-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (APELANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (APELANTE), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ÂNGELA TICIANA ROTILLI COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO NA DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – AFETAÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CULPA DO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA À PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade.

2. Caso em que o erro na delimitação do imóvel objeto de penhora e avaliação não foi cometido pelo exequente, mas exclusivamente pelo oficial de justiça, como, inclusive, reconhecido pelos embargantes.

3. Não há resistência indevida à pretensão na hipótese em que o embargado não defende a afetação equivocada de imóvel de terceiro, tampouco nega o erro cometido pelo oficial de justiça, mas se limita a alegar a inocorrência de prejuízo, devido à ausência de ato concreto de constrição.

4. Se o embargado não dá causa à afetação equivocada e não resiste indevidamente à pretensão autoral, descabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Clayton Ouvernei
e
Flavio de Pinho Masiero
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro propostos em face de
Elmo Leitzke
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, mas deixou de atribuir a qualquer das partes o ônus sucumbencial.

Os advogados apelantes sustentam que, ao deixar de atribuir ao apelado o ônus sucumbencial, a sentença afrontou o princípio da causalidade. Alegam que o imóvel dos embargantes, seus clientes, foi indevidamente inserido no auto de penhora e avaliação confeccionado pelo oficial de justiça, sem que tivesse qualquer relação com a demanda executiva, suportando o perigo de ser leiloado em hasta pública. Afirmam que o apelado deu causa à propositura dos embargos, porque, à época do cumprimento da penhora e avaliação, teria indicado para expropriação parte do imóvel dos embargantes, induzindo a erro o oficial de justiça. Acrescentam que houve resistência à pretensão, o que reforçaria a necessidade de atribuição do ônus da sucumbência, ainda que o imbróglio tivesse ocorrido por erro do oficial de justiça.

Com esses argumentos, pugnam pela condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 168475865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado figura no polo ativo de ação de execução de título extrajudicial que culminou na penhora e avaliação de uma parcela de 15 hectares do imóvel de matrícula n.o 23.939 do CRI de Sinop/MT.

Ocorre que, quando do cumprimento do mandado de penhora e avaliação, teria sido equivocadamente indicado para expropriação um imóvel vizinho, objeto da matrícula 21.523 do CRI de Sinop/MT.

Os proprietários inocentes ajuizaram embargos de terceiro, alegando que o equívoco na discriminação do bem objeto de penhora e avaliação gerou perigo de turbação na posse, devido à possibilidade de arrematação em leilão.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de forma a determinar a correção do auto de penhora e avaliação, para que seja avaliada exclusivamente a parcela de 15 hectares relativa ao imóvel de matrícula n.o 23.939, com a correta observância dos mapas e memoriais descritivos pelo avaliador, durante a delimitação da área objeto de constrição, afastando a possibilidade de intromissão no imóvel dos embargantes.

Contudo, por entender que o imbróglio foi provocado por culpa exclusiva do oficial de justiça, o juiz sentenciante deixou de condenar o embargado ao pagamento de honorários de sucumbência.

O recurso de apelação foi interposto pelos advogados dos embargantes, que, em síntese, militam pela condenação do embargado em honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade ou na resistência à pretensão.

É cediço que, nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade:

“Súmula n.o 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Entretanto, no caso em análise, o equívoco que ensejou a delimitação indevida do imóvel dos embargantes não decorreu de conduta do embargado, mas sim de erro do oficial de justiça no cumprimento do mandado.

Esse fato foi reconhecido pelos próprios embargantes, que, na petição inicial, alegaram que o oficial de justiça cometeu um “erro justificável” em razão da cadeia registral de ambos os imóveis, anteriormente reunidos em uma única matrícula (id. 168474046 – 9).

Diante da ausência de culpa do recorrido e da constatação de que o erro partiu de terceiro, não há como atribuir ao embargado o ônus da sucumbência, nos moldes da Súmula n.o 303 do STJ.

Quanto à tese de resistência indevida à pretensão, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Isso porque, em contestação, o embargado não defendeu a afetação do imóvel dos embargantes, tampouco negou a existência de erro na avaliação, tendo se limitado a afirmar que o equívoco ocorrido não acarretou qualquer prejuízo.

De fato, não houve ato concreto de constrição patrimonial em prejuízo dos embargantes, na medida em que o erro se restringiu à delimitação da área avaliada.

A penhora propriamente dita recaiu exclusivamente sobre a matrícula do imóvel correto, independentemente do erro de identificação geográfica por parte do oficial de justiça.

Logo, o embargado não restituiu indevidamente à pretensão autoral, o que também inviabiliza a atribuição do ônus sucumbencial.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE
–
IMPOSSIBILIDADE DA RECORRENTE SUPORTAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO PATRONO DO EMBARGANTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula 303, STJ, dispõe que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
". No caso, não sendo possível atribuir a responsabilidade pela constrição indevida a qualquer das partes e, não tendo a embargada resistido à pretensão do embargante, não há falar em condenação ao pagamento de honorários.
Precedentes.”

(TJ-MS - AC: 08060808320198120029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 21/06/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023